Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E EXCESSO DE PENHORA. FUNDAMENTOS DO AGRAVO: ERROR IN PROCEDENDO E OMISSÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há omissão quanto ao exame de determinado argumento, veiculado em embargos de declaração, se o julgador entende que não se trata de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e registra que, por esse motivo, a via dos aclaratórios não é a adequada para buscar reforma da decisão.

2. A determinação de penhora, sem oitiva da devedora, no bojo do cumprimento de sentença, não pode ser classificada como violação ao princípio da não surpresa, pois a legislação expressamente impõe tal modalidade constritiva para a satisfação do crédito, não se tratando de qualquer medida inesperada, repentina ou imprevista.

3. No caso em exame, o juízo de origem deferiu nova penhora, desta feita no rosto dos autos de ação em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sobre o valor total atualizado da dívida, sem proceder ao desconto do valor já penhorado anteriormente, no rosto dos autos de ação que tramita perante a Comarca de Goiânia.

3.1. Se o valor penhorado no rosto dos autos, em momento anterior, restou desatualizado, nova penhora no rosto dos autos de outra demanda deve considerar tão somente a diferença entre a importância atual e o montante penhorado previamente, sob pena de se incorrer em excesso de penhora.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.